Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS LEGÍTIMOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais por ele proposta em razão de inscrição negativa junto ao SERASA, originada de suposta dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, a qual teria sido cedida a instituição financeira diversa do credor original. O autor impugna a existência da dívida e pleiteia a compensação por danos morais em decorrência da negativação indevida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da existência do débito que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) apurar se a inscrição indevida em tais cadastros é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e seus princípios protetivos, notadamente a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.4. Compete ao suposto credor, ora recorrido, o ônus da prova quanto à existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que inclui a demonstração da origem da dívida, a efetiva cessão do crédito e a notificação regular do devedor, conforme dispõe o art. 290 do CC.5. A documentação apresentada pelo recorrido é genérica, não individualiza o crédito discutido nem comprova a relação contratual com o autor, tampouco há prova da regular notificação da cessão, tornando-se insuficiente para demonstrar a existência do vínculo obrigacional.6. O reconhecimento da inexistência da dívida não acarreta, por si só, a reparação por danos morais, pois a existência de outras inscrições legítimas nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula no 385 do STJ.7. O relatório de crédito indica múltiplos registros negativos válidos anteriores e posteriores ao ora discutido, não havendo prova de que tais registros estejam sendo contestados judicialmente, o que afasta o dever de indenizar.8. Inexistem elementos que justifiquem majoração da verba honorária de sucumbência, ante a ausência de complexidade na causa ou trabalho adicional do patrono.IV. DISPOSITIVO9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 290 e 295; CPC, arts. 373, II, 434 e 435; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; TJDFT, Acórdão no 1846018, Processo no 0721748-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024, publ. 19.04.2024.

(ic)